Tribunal: TJDFT
Processo: 0745611-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745611-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN CRISTINA VILELA SAKAYO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Por meio da petição de ID 65819458, a agravante junta novas provas ao presente recurso, pugnando pela reconsideração da decisão preliminar desta Relatoria. Não obstante, como se sabe, a análise de elementos que não foram submetidos ao Juízo Natural não pode ser levada a efeito nesta sede recursal sob pena de indevida supressão de instância. Desse modo, mantenho a decisão de ID 65644877. Aguarde-se o prazo para resposta ao recurso. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator